Tribunal: TJES
Processo: 5011670-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011670-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA registrado(a) civilmente como TATIANA CARVALHINHO MOTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
11670
-
82
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WELTON COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar

impetrado em favor de
Welton Costa da Silva
,
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
ízo de Direito
da 1ª Vara Criminal de Linhares
,
que,
n
o
s autos da Ação Penal tombada sob o
nº
000
3979
-
12.
20
22
.8.08.00
3
0
, na qual
foi imputada a
prática do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,
conver
teu
a prisão em flagrante em preventiva.

Defende o impetrante, em síntese, que: I) o paciente é primário
no que se refere ao tráfico de drogas
,
não possui processos criminais em curso e está em livramento condicional há muitos anos; II) p
ossu
ía
ocupação lícita
antes da segregação em comento e
recebeu
proposta de emprego que irá se materializar caso julgado procedente o
writ
; III) ilações abstratas acerca da gravidade do delito
e
d
o
clamor público
não
são argumentos válidos para fundamentar
o encarceramento
preventiv
o
;
IV)

ausência de fundamentação da decisão,
conquanto limitou-se a
fazer referência à garantia
da
ordem públ
i
ca e
para
assegurar a instrução processual;
V) ausência das hipóteses previstas no art. 312 do CPP;
VI) o paciente confessou ser apenas usuário de drogas.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de alvará de soltura,
e, no mérito, a concessão da ordem.

Decisão indeferindo o pedido liminar
(ID 3908375).

Pois bem.

Como se sabe, a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Dos autos se extrai que em
12/11
/202
2
,
quando em patrulhamento motorizado pela Av. Prefeito Samuel Batista Cruz (BR-101), a equipe de força tática avistou um automóvel modelo Gol, placa MRI-5A81,
cuja película utilizada nos vidros impossibilitou a visu
alização dos ocupantes, sendo que, em determinado momento o veículo, que havia dado seta para convergir em
determinada
rua, ao perceber a viatura, seguiu em outra direção, mudando de faixa de forma repentina, razão pela qual foi dada voz de parada através de sinais sonoros e luminosos.

Ato contínuo, realizada a abordagem e procedidas as buscas pessoais em Diogo Borges de Aguiar (condutor) e Welton Costa da Silva (passageiro do banco dianteiro), nada de ilícito foi encontrado. Havia ainda a passageira Jeruza Cordeiro de Oliveira, não sendo possível realizar busca pessoal, por ausência de policial feminina.

Q
ue
conduzidas
a
s
busca
s
no veículo, fo
i encontrado no porta-luvas uma embalagem com dimensões aproximadas de 16 cm x 06 cm x 04 cm de substância análoga à maconha. Já no piso, próximo à porta esquerda traseira, foi encontrada uma sacola contendo 01 pacote com diversos pinos vazios (normalmente utilizados para acondicionar substâncias entorpecentes do tipo cocaína) e 02 pacotes de embalagens plásticas
no formato de
potinhos
de cor verde.

Questionados acerca do material
descoberto
,
inicialmente
ninguém assumiu a propriedade dos entorpecentes e alegaram que as embalagens plásticas haviam sido encontradas, levantando ainda mais suspeitas sobre os abordados.

Diante dos fatos, Diogo, Welton e Jeruza foram apresentados na 16ª Delegacia Regional de Linhares sem lesões corporais
e
juntamente
a
o
material apreendid
o.

Inicialmente, destaco ser insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Analisando detidamente a
decisão
que norteou
a conversão da prisão em flagrante em preventiva e
m desfavor do paciente, afere-se,
neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade, sendo certo
que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.
Veja-se
:

“
(...)
No presente caso, conforme narra o APFD, após buscas da Polícia Militar no veículo em que se encontravam, os autuados

foram presos em flagrante com: 01 (um) pacote de substância análoga a maconha, dimensões aproximadas de 16 cm x 06 cm x 04 cm; 01 (um) pacote com diversos pinos vazios, que são geralmente utilizados para acondicionamento de cocaína; e 02(dois) pacotes de embalagens plásticas do tipo potinhos; ademais, já nas dependências da Delegacia o autuado DIOGO assumiu que a ‘maconha’ era de sua propriedade e o autuado WELTON assumiu a propriedade das embalagens plásticas. Conforme pesquisas, o autuado

DIOGO BORGES DE AGUIAR, ao que parece, possui o seguinte registro criminal em seu desfavor:

01 (uma) Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha), arquivado em segredo de justiça na 4ª Vara Criminal da
c
omarca de Linhares/ES, decorrente de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Conforme pesquisas, o autuado

WELTON COSTA DA SILVA, ao que parece, possui o seguinte registro criminal em seu desfavor:

01 (uma) Ação Penal de Competência do Júri, arquivado na 1ª Vara Criminal da
c
omarca de Linhares/ES, (
autos do processo n
º
0015127-98.2014.8.08.0030
), onde restou condenado pela prática do crime previsto no Art. 121, § 2º, incisos II e IV do CPB, trânsito julgado em 02/02/2017, o qual gerou o processo de execução criminal, tramitando na 2ª Vara Criminal da comarca de Linhares/ES (autos do processo n° 0010615-04.2016.8.08.0030), regime atual ABERTO - deferido em 01/09/2021. Neste contexto,
verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP.
Outrossim, em detida análise dos autos,
em que pese o relato de os autuados possuírem residência fixa e ocupações lícitas, não verifico, ao menos por ora, qualquer comprovação das referidas alegações. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem

como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.
Ante ao exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados
DIOGO BORGES DE AGUIAR e WELTON COSTA DA SILVA
em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
(...)”

Constata-se que a mesma fora estruturada em razão dos indícios de autoria, em razão da materialidade, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

Ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

É de se relembrar, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que
“
(...)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

(...)
”
(AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, sendo que as penas previstas para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos
é de
“5 (cinco) a 15 (quinze) anos” de reclusão.

Na espécie, o
paciente foi denunciado junto aos corréus
Diogo Borges de Aguiar

e
Jeruza Cordeiro de Oliveira

pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.
E,
quanto ao
ponto, é
firme
a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Assim, ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris

necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

Por fim, destaco
o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à
manutenção da prisão,
uma vez que mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, MAS DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1.
De acordo com o art. 312 do CPP, “
a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”,
devendo o decreto prisional ser
motivad
o
e fundamentad
o
“
em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que

justifiquem a aplicação da medida adotada
.”

2. P
revê o art. 313 do diploma processual penal que
será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
,
sendo que a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos é de
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
de reclusão.

3.
Consoante pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
"
a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). No caso em julgamento, foram apreendidos
com os acusados
s
ubstância análoga a maconha, dimensões aproximadas de 16 cm x 06 cm x 04 cm; 01(um) pacote com diversos pinos vazios, que são geralmente utilizados para acondicionamento de cocaína; e 02(dois) pacotes de embalagens plásticas do tipo potinhos

4
. O
paciente foi denunciado junto aos corréus
Diogo Borges de Aguiar

e
Jeruza Cordeiro de Oliveira

pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.
E,
quanto ao
ponto, é
firme
a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

5
. Ordem
denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.